Tribunal: TJMT
Processo: 1018238-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018238-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VITOR HUGO BATISTA FERREIRA - CPF: 042.174.911-31 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUZIA LUCIA CORREA ROJAS - CPF: 572.473.311-00 (VÍTIMA), MARIANA TALISSA ROJAS DA SILVA - CPF: 048.877.011-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR HUGO BATISTA FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA, INJÚRIA E CÁRCERE PRIVADO - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018238-67.2023.8.11.0000

PACIENTE: VITOR HUGO BATISTA FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Vitor Hugo Batista Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o.8.2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, injúria e cárcere privado, sendo concedida liberdade provisória mediante cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança, no valor correspondente a um salário mínimo.

Sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança, sendo assistido pela Defensoria Pública. Argumenta, ainda, que o não pagamento da fiança não justifica a manutenção do paciente no cárcere, sem a existência de decreto prisional.

Assim, requer a concessão de liminar, para que seja o paciente dispensado do pagamento de fiança e determinada a expedição de alvará de soltura.

Solicitei informações prévias em 10.8.2023, mas não foram apresentadas.

O pedido de liminar foi
deferido
para afastar a exigência do pagamento de fiança, ocasião que reiterei o pedido de informações, que foram prestadas, id. 178829249.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 180277185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR HUGO BATISTA FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja a impetrante a concessão da liberdade do paciente sem o pagamento de fiança.

Infere-se os autos que em 1o de agosto de 2023, o paciente foi detido em estado de flagrância, por ter supostamente cometido os crimes de ameaça, injúria e cárcere privado, vindo o juízo singular, em sede de audiência de custódia, a homologar o auto de prisão em flagrante e, na sequência, conceder a liberdade provisória,
condicionada ao cumprimento de cautelares
, dentre elas o pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário mínimo

Assim, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...) Este é o caso dos autos. A partir da edição da Lei n. 12.403/2012 o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de fundamentação que justifique a medida imposta,
além de que é evidente a hipossuficiência do preso, o qual é defendido pela Defensoria Pública e já permanece no cárcere por 15 dias, apenas e tão somente porque não dispõe do valor arbitrado.

Assim, afigura manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso, por longo período, apenas e tão somente porque não teve condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. FIANÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. TEMPO DE PRISÃO CONCRETAMENTE CUMPRIDO. ILEGALIDADE. PRESENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. In casu, o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

2. Esta Corte tem compreendido que
o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.

3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, DANILO HENRIQUE SILVA, independentemente do pagamento da fiança que deve ser isenta, sem prejuízo de novo e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal diversa de prisão.”
(STJ, HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017).

Logo, demonstrada a hipossuficiência do paciente
Vitor Hugo Batista Ferreira
,
defiro a liminar pleiteada
, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, se não houver outro motivo que impeça a liberdade deste. (...)”.

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023